Tribunal: STF
Processo: Rcl 74023
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 58: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Vanderlucio Rodrigues Rocha, em 25.11.2024, contra decisão do juízo da Vara do Trabalho de Guanambi/BA que, na Execução de Sentença n. 0000620-10.2016.5.05.0641, teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58.



O caso



    2. Em 12.9.2016, Vanderlucio Rodrigues Rocha ajuizou a Reclamação Trabalhista n. 0000620-10.2016.5.05.0641 contra Santa Cruz Açúcar e Álcool Ltda. (fls. 24-50, e-doc. 5).



    Em 14.8.2018, o juízo da Vara do Trabalho de Guanambi/BA julgou procedente em parte a reclamação (fls. 139-142, e-doc. 5) e, quanto aos juros e correção monetária, estabeleceu:



    “Os juros serão de 1% ao mês, contados a partir do ajuizamento da presente demanda (CLT art. 883, última parte), incidindo sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente. Para a correção monetária, aplique-se o quanto determinado na Súmula 381 do TST. A atualização dos créditos deve ser feito na forma preconizada pelo art. 879, §7º da CLT” (fls. 139-142, e-doc. 5).



    Em 4.11.2021, a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante para determinar “seja a conta corrigida pelo IPCA-E na fase pre-judicial e, a partir da citação da reclamada, a taxa SELIC” (fl. 246, e-doc. 5): 



    “CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS TRABALHISTAS. IPCA-E E TAXA SELIC. ADC's 58 e 59. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5867 e 6021. determinou, na última sessão plenária de 2020, que é inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária de débitos trabalhistas e de depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho. Por maioria de votos, os ministros decidiram que, até que o Poder Legislativo delibere sobre a questão, devem ser aplicados o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase pré-judicial, e, a partir da citação, a taxa Selic, índices de correção monetária vigentes para as condenações cíveis em geral. Na ocasião o Tribunal modulou os efeitos da decisão para determinar que todos os pagamentos realizados anteriormente com a aplicação da TR, do IPCA-E ou de qualquer outro índice serão reputados válidos, acrescentando que aos processos em curso sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de haver sentença, deverão ser aplicados, de forma retroativa, a taxa Selic, na qual se embute juros e correção monetária” (fl. 236, e-doc. 5).



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos “apenas para sanar o erro material a fim de fazer integrar ao acórdão de id 01ad03b o voto divergente, vencido, acima descrito, sem, contudo, conferir ao julgado efeito modificativo” (fl. 256, e-doc. 5).



    Contra esse acórdão, Santa Cruz Açúcar e Álcool Ltda. interpôs recurso de revista (fls. 260-272, e-doc. 5), admitido em parte (fls. 273-275, e-doc. 5) e parcialmente provido para “determinar o retorno do processo ao TRT a fim de que registre, expressamente, a área de atuação da empresa, se de âmbito local ou nacional, isto é, se atua em diversas localidades do território nacional” (fl. 290, e-doc. 5).



    A Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região acolheu os embargos de declaração opostos, concluindo que “os elementos dos autos convergem ao convencimento de que a Empresa Reclamada possui atuação em âmbito nacional” (fl. 307, e-doc. 5).



    Interposto recurso de revista por Santa Cruz Açúcar e Álcool Ltda. não foi ele conhecido (fls. 315-318, e-doc. 5).



    A Reclamação Trabalhista n. 0000620-10.2016.5.05.0641 transitou em julgado em 23.8.2024 (fl. 322, e-doc. 5).



    Iniciada a execução, a planilha de cálculo juntada à fl. 329 do e-doc. 5 indica que os valores foram corrigidos pelo IPCA-E até 9.5.2016.



    Santa Cruz Açúcar e Álcool Ltda. apresentou impugnação aos cálculos do exequente (fls. 344-345, e-doc. 5) e, em 11.11.2024, o juízo da Vara do Trabalho de Guanambi/BA julgou procedente a impugnação:



    “Procede a reclamação da demandada, vez que o autor corrigiu o dano moral pela taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação, em desacordo, portanto, ao entendimento que vem sendo de que verba dessa espécie deve ser atualizada pela taxa SELIC, adotado neste juízo partir da data do seu arbitramento e/ou alteração de seu valor.  Assim, as contas foram refeitas para corrigir o dano moral pela taxa SELIC a partir 04/11/2021 (acórdão de id 01ad03b)” (fl. 375, e-doc. 5, grifos nossos).



    3. Vanderlucio Rodrigues Rocha ajuíza a presente reclamação e argumenta que “a autoridade do julgamento do STF em caráter vinculante na ADC 58 não está sendo garantida” (fl. 6).



    Pondera que, “ao determinar apenas a incidência da SELIC a partir da fixação da indenização por danos morais, [a decisão reclamada] fraturou a autoridade da decisão desta Altiplana Corte Pátria, que impôs, o uso da SELIC na fase judicial, portanto, deveria ter sido observada, a incidência da SELIC desde o ajuizamento da parlenda derivadora” (fl. 6).



    Sustenta que “a autoridade reclamada não observou corretamente o decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.867 e 6.021” (fl. 6).



    Ressalta que “a presente reclamação constitucional tem essa finalidade, requerendo seja cassada decisão atacada, para determinar novel posicionamento, para alocar: a incidência da SELIC desde o ajuizamento da parlenda derivadora em relação a indenização por danos morais” (fl. 8).



    Requer o deferimento de justiça gratuita.



    Requer medida liminar “para cassar o ato impugnado, suspendendo o curso da parlenda derivadora até o julgamento da presente reclamação” (fl. 12).



    No mérito, pede “a procedência do pedido para cassar a decisão exarada pelo Juízo da Vara do Trabalho da cidade de Guanambi-Ba, vinculada ao TRT da 5ª Região, que em julgamento de embargos a execução da Peleja Eletrônica de n. 0000620-10.2016.5.05.0641 que aferiu facetas de recomposição do valor da moeda e remuneração moratória, em trafego diverso dos comandos acautelados por esta E. Altiplana Corte Nacional na ADC 58, para determinar novel posicionamento, alocando a incidência da SELIC desde o ajuizamento da parlenda derivadora em relação a indenização por danos morais” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4.  Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta ação se, ao julgar procedente a impugnação aos cálculos apresentada por Santa Cruz Açúcar e Álcool Ltda. e determinar fosse a taxa SELIC utilizada para corrigir o valor do dano moral a partir da data de julgamento do recurso ordinário e não a partir da citação, o juízo da Vara do Trabalho de Guanambi/BA teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    8. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, este Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da Taxa Selic (art. 406 do Código Civil). 



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AO 
ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).



    9. Na espécie em exame, a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante para determinar “seja a conta corrigida pelo IPCA-E na fase pre-judicial e, a partir da citação da reclamada, a taxa SELIC” (fl. 246, e-doc. 5) e esse acórdão transitou em julgado em 23.8.2024 (fl. 322, e-doc. 5).



    Esses os fundamentos do voto do Relator: 



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5867 e 6021. determinou, na última sessão plenária de 2020, que é inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária de débitos trabalhistas e de depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho. Por maioria de votos, os ministros decidiram que, até que o Poder Legislativo delibere sobre a questão, devem ser aplicados o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase pré-judicial, e, a partir da citação, a taxa Selic, índices de correção monetária vigentes para as condenações cíveis em geral. Na ocasião o Tribunal modulou os efeitos da decisão para determinar que todos os pagamentos realizados anteriormente com a aplicação da TR, do IPCA-E ou de qualquer outro índice serão reputados válidos, acrescentando que aos processos em curso sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de haver sentença, deverão ser aplicados, de forma retroativa, a taxa Selic, na qual se embute juros e correção monetária. Assim sendo, reformo a sentença neste ponto, para determinar seja a conta corrigida pelo IPCA-E na fase pré judicial, e, a partir da citação da reclamada, a taxa SELIC” (fl. 239, e-doc. 5). 



    Na Execução da Reclamação Trabalhista n. 0000620-10.2016.5.05.0641, o juízo da Vara do Trabalho de Guanambi/BA julgou procedente a impugnação aos cálculos apresentada pela reclamada e afastou a aplicação da SELIC desde a citação, em descompasso com o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58. 



    Comprovado está que a autoridade reclamada descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal no paradigma invocado, no sentido de que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)” (ADC n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, (DJe 7.4.2021, grifos nossos). 



    Na Reclamação n. 62.698/SP, na qual se discutia a atualização de indenização por danos morais e a aplicação da Súmula 439 do Tribunal Superior do Trabalho o Ministro Gilmar Mendes, Relator, ressaltou haver descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58:



    “Ora, como bem se observa, o Tribunal de origem entendeu que, por se tratar de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a atualização monetária deve dar-se a partir do arbitramento, pela incidência da taxa SELIC, a qual abrange também os juros de mora.



    No entanto, da leitura da decisão paradigma proferida por esta Corte, inexiste diferenciação quanto à atualização monetária de créditos oriundos de condenação ao pagamento de indenização por dano moral e daqueles oriundos de condenação por dívidas trabalhistas comuns. 



    De fato, restou definido pelo Plenário do STF a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, para atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, até que sobrevenha solução legislativa. 



    Assim, entendo que o ato reclamado encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021 que fixou como índice de correção monetária e de juros vigentes a taxa SELIC – a qual deverá ser aplicada a partir do ajuizamento da ação e não, apenas, a partir do arbitramento” (Rcl n. 62.698/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 1º.3.2024, grifos nossos).



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites definidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora